Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0732282-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN REIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALLAN REIS, GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM, RAFAEL FERNANDO MOREIRA, SANDRA MARIA ALTINO SANTOS Intimado o advogado de George Oliveira de Amorim para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público, não se manifestou (IDs 28733398 e 28733409). À Defensoria Pública para que apresente contrarrazões ao recurso. Apresentadas, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES